Tribunal: TJSP
Processo: 2364460-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – VEÍCULO UTILIZADO PELA AGRAVANTE – BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO – MEDIDA EXCESSIVAMENTE GRAVOSA – RISCO DE DETERIORAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA – PARCIAL PROVIMENTO.